Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004806-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55862061 55752913, as partes manifestaram ciência sobre os ofícios da COORPRE de ID: 55345156 e 48040001, os quais comunicam a extinção pelo pagamento dos Precatórios n. 0728761-62.2022.8.07.0000 e 0728762-47.2022.8.07.0000 (ELOIZA GERALDA GARCIA e EVARDO DA SILVA AMARAL). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral dos créditos de EVARDO DA SILVA AMARAL e de ELOIZA GERALDA GARCIA, quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador